Tribunal: TJSP
Processo: 1045026-51.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública. Irregularidades no processo de licitação e na contratação de empresa para realizar serviços de pavimentação asfáltica e correlatos. Ato ímprobo não caracterizado. Ausente prova do dano ao erário, de dolo ou de má-fé na conduta dos réus. Irregularidade administrativa que não se

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública. Irregularidades no processo de licitação e na contratação de empresa para realizar serviços de pavimentação asfáltica e correlatos. Ato ímprobo não caracterizado. Ausente prova do dano ao erário, de dolo ou de má-fé na conduta dos réus. Irregularidade administrativa que não se confunde com ato de improbidade, que tem tipologia jurídica própria. Exame da jurisprudência e da doutrina.
RECURSO NÃO PROVIDO.